Tribunal: TJSP
Processo: 2153164-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS C.C. COBRANÇA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA JURÍDICA - Recuperação judicial - Comprovação da condição de miserabilidade legal - Art. 4o da Lei no 1060/50 e Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal - Benefício da parte agravada mantido - Efeitos "ex nunc" - Benefício que pode ser requerido a qualquer tempo, porém não retroage para

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS C.C. COBRANÇA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA JURÍDICA - Recuperação judicial - Comprovação da condição de miserabilidade legal - Art. 4o da Lei no 1060/50 e Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal - Benefício da parte agravada mantido - Efeitos "ex nunc" - Benefício que pode ser requerido a qualquer tempo, porém não retroage para alcançar encargos processuais anteriores - Isenção de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, considerada sua concessão ainda na fase de conhecimento da demanda - Insurgência sob alegação de descabimento de produção de prova documental - O juiz é o destinatário das provas e assim somente cabe a ele aferir a necessidade ou não de sua realização - Inteligência do art. 371 do CPC - Decisão mantida - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.